Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708028-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE DECISÃO HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA opõem embargos de declaração (id. 69950710) da decisão (id. 69557538) de indeferimento da antecipação da tutela recursal. Os embargantes-executados alegam que há omissão na decisão quanto ao fato de que o valor penhorado em conta conjunta, no total de R$ 8.305,63, corresponde à soma da sua remuneração de R$ 8.255,63, do saldo existente na conta e do crédito via PIX de R$ 40,00, o que justifica a diferença entre o valor da remuneração e o do bloqueio efetivado pelo Sisbajud. Sustentam que as penhoras realizadas em seu contracheque possuem valores distintos, de R$ 857,38 e de R$ 1.368,89. Apontam violação ao art. 833, inc. IV, do CPC/2015. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e reconhecer a impenhorabilidade da verba remuneratória objeto do bloqueio Sisbajud. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC/2015. Conforme consignado na decisão, embora similares, são distintos os valores do bloqueio na conta conjunta dos embargantes-executados, R$ 8.255,63 (id. 69455378, pág. 73) e no detalhamento da ordem judicial, R$ 8.305,63 (id. 69455378, pág. 48), por isso a conclusão de que não comprovada a alegação de impenhorabilidade. No que tange à análise do extrato bancário, não se constata a alegada omissão na decisão, pois o saldo anterior de R$ 5,00 no dia 31/1/2025 é insuficiente para justificar a diferença do valor do bloqueio efetivado em 3/2/2025. Ademais, o crédito via PIX de R$ 40,00 indicado pelos embargantes-executados, além de insuficiente para justificar a diferença de R$ 50,00 entre os mencionados valores, somente ocorreu dia 10/2/2025, portanto após o bloqueio pelo Sisbajud, e, inclusive, foi utilizado para pagamento da tarifa de pacote de serviços de R$ 34,10. Por outro lado, a menção às rubricas constantes do contracheque do embargante-executado Helio Fausto apenas evidenciou a possibilidade, nesse momento processual, de que o bloqueio da quantia de R$ 8.255,63 tenha sido determinado em outra execução: “[...] o contracheque do agravante-executado Helio Fausto contém duas rubricas relativas à decisão judicial – depósito em Juízo (id. 69455378, pág. 9), o que evidencia a existência de ação executiva diversa em tramitação contra ele e a possibilidade de que o bloqueio da quantia de R$ 8.255,63 tenha sido determinado em outros autos” (id. 69557538, pág. 4). A decisão, em suma, não contém o vício apontado nem contraria o art. 833, inc. IV, do CPC/2015. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita” (Acórdão 1983513, 0749257-78.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025). Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes-executados e nego provimento. Intimem-se. À Secretaria para descadastrar os presentes embargos de declaração opostos de decisão monocrática. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora